Tribunal: TJSP
Processo: 0031062-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031062-63.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Carapicuíba,
em
que
é
impetrante/paciente RICARDO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031062-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0031062-63.2020.8.26.0000
Comarca: CARAPICUÍBA/SP
Impetrante/Paciente: RICARDO ROBERTO OLIVEIRA DA
SILVA
Voto: 19186
HABEAS CORPUS. Condenação pela prática do crime de
tráfico de drogas. Acórdão transitado em julgado.
Inconformismo com a condenação. Matéria que deve ser
discutida, se for o caso, em revisão criminal. Via
inadequada. Não conhecimento do writ.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
RICARDO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, em benefício próprio, sob
a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, que o
condenou nos autos da ação penal n. 1501210-74.2019.8.26.0542.
Pugna o impetrante, em suma, pela sua
absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta na
r. sentença (fls. 02/12).
A liminar foi indeferida (fls. 16/18).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Carapicuíba prestou informações (fls. 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031062-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A
d o u t a
P r o c u r a d o r i a
d e
J u s t i ç a , e m p a r e c e r d a lavra do Dr. Jefferson Luis
de Barros Azevedo, opinou pelo não conhecimento do
writ (fls. 25/27).
É, em síntese, o relatório.
O presente habeas corpus não deve ser
conhecido.
O paciente foi condenado à pena de 07
anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 729 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática
do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls.
197/201 dos autos originais).
Em consulta aos autos principais, verifico
que a Defesa interpôs recurso de apelação em favor do paciente,
ao qual foi negado provimento, em votação unânime (fls. 261/271
autos digitais principais), durante sessão virtual e permanente
desta 16a Câmara de Direito Criminal, sendo certo que tal decisão
transitou em julgado em 04.08.2020 (fls. 278 dos autos originais).
Assim, depois do trânsito em julgado da
decisão condenatória, o paciente pleiteia, em síntese, a modificação
de sua condenação, por ausência de provas aptas a respaldar o
édito condenatório.
Porém, tal questão não comporta análise
por meio deste remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031062-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, transitada em julgado a decisão
condenatória, a matéria não pode ser mais revista, a não ser por
meio de revisão criminal, atendido os requisitos do artigo 621, do
Código de Processo Penal, sendo incabível sua discussão por meio
deste writ.
Nesse sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal, em habeas corpus desta relatoria, já decidiu que:
HABEAS CORPUS. Tráfico de Drogas. Pleito visando a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
e a substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos. Via inadequada. Sentença
condenatória transitada em julgado. Matéria a ser
discutida em eventual ação de revisão criminal. Não
conhecimento do writ. 1
É, portanto, o caso de não conhecimento do
writ.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
presente habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator
1 Relator(a): Leme Garcia; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de registro:
09/11/2016